Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-79.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001386-79.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINEA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva ajuizada por servidora estadual, sob fundamento de prescrição quinquenal, com base no entendimento de que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 06/05/2014. A decisão recorrida foi proferida nos autos de execução movida contra o Estado da Bahia, fundada em decisão coletiva proferida na ação n.º 0076135-02.2004.8.05.0001. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual teve início em 06/05/2014 ou em 21/01/2018, data do efetivo trânsito em julgado da decisão coletiva; e (ii) saber se o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompeu a prescrição para a propositura de ações individuais pelos filiados, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932. III. Razões de decidir: 3. O trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva ocorreu apenas em 21/01/2018, após o julgamento de embargos de declaração, sendo incabível o reconhecimento da prescrição com base em marco temporal anterior. 4. O ajuizamento da execução coletiva pela APLB interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais pelos substituídos, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n.º 14.010/2020 também deve ser considerada no cômputo do prazo. 6. Ausente inércia da parte exequente, que estava representada na execução coletiva até o desmembramento determinado judicialmente. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença reformada. Afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva conta-se do efetivo trânsito em julgado da decisão exequenda, considerando-se a data da última decisão recorrível. 2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a prescrição para execuções individuais, recomeçando o prazo pela metade, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932. 3. A suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19, nos termos da Lei n.º 14.010/2020, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV; Decreto n.º 20.910/1932, art. 9.º; CPC, art. 487, II; Lei n.º 14.010/2020, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.09.2022; TJBA, Apelação 8106064-11.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 10.11.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001386-79.2023.8.05.0139 tendo como apelante o EDINEA FERREIRA DA SILVA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22